Tribunal: TJES
Processo: 0014209-19.2012.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014209-19.2012.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA ANDREAO RIBEIRO BORGES e outros

APELADO: KATIA ANDREAO RIBEIRO BORGES e outros

RELATOR(A): DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO

–
RECURSO DE APELAÇÃO
–

AÇÃO ACIDENTÁRIA –

ACIDENTE
LABORAL
–
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO –
AUXÍLIO-DOENÇA –

AUXÍLIO-ACIDENTE
-

NEXO DE CAUSALIDADE –
COMPROVAÇÃO –
AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ATÉ A REABILITAÇÃO -

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021
–
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. Comprovada a redução definitiva da capacidade laboral, faz jus o segurado ao recebimento de auxílio-doença acidentário, que deverá perdurar até a ulterior reabilitação, quando passará a receber o auxílio-acidente.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 862), fixou a tese de que “
o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

4.
In casu,
os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e atualizado por juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados da citação até 09.12.2021, quando os referidos índices deverão ser substituídos pela taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

5
. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição dos percentuais relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sua definição ocorrer quando liquidado o julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por Kátia Andreão Ribeiro Borges e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por KATIA ANDREAO RIBEIRO BORGES e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, irresignados com o teor da sentença de fls. 199/207 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca da Castelo, que julgou procedente em parte a pretensão autoral “
para impor ao Instituto Nacional de Seguro Social a manutenção do benefício auxílio-doença à autora, até o dia da conclusão do seu processo de reabilitação profissional, mantendo a liminar ao seu tempo concedida
”.

Pelas razões recursais de fls. 213v/216, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL alega, em síntese, (a) que não é possível que Poder Judiciário determine a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início do processo respectivo, através de perícia de elegibilidade; (b) que auxílio-doença não é vitalício e possui caráter precário, porquanto a manutenção dos benefícios por incapacidade dependem da permanência da incapacidade laboral que gerou a efetiva concessão, devendo o segurado ser submetido a exames médicos periódicos para a avaliação da continuidade da prestação; (c) que deve ser afastada a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do beneficio, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pelo INSS e a cessação administrativa caso se verifique que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação profissional.

KATIA ANDREAO RIBEIRO BORGES interpôs recurso de apelação às fls. 250/254, por meio do qual pugna pela reforma da sentença, alegando que (a) deve a autarquia previdenciária ser condenada ao pagamento das prestações em atraso, fixando-as desde a última concessão administrativa (01.07.2009) ou da primeira suspensão indevida do auxílio- doença (23.04.2008), uma vez que a perícia concluiu que a Requerente está incapacitada de forma parcial e permanente desde o acidente (05.05.2006).

As partes apresentaram contrarrazões recursais, respectivamente, às fls. 255/259 e 266/266v.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 6857843), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014209-19.2012.8.08.0013

APELANTE/APELADA: KATIA ANDREAO RIBEIRO BORGES

APELADO/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se KATIA ANDREAO RIBEIRO BORGES, doravante denominada Requerente, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao recebimento de benefício acidentário, inclusive pretéritos, em razão das sequelas que alega ter sofrido em decorrência de acidente com nexo de causalidade com o labor realizado, bem como se é possível impor judicialmente a realização da reabilitação.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

De outro lado, para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91) exige-se a comprovação de que a parte se encontra incapacitada para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto perdurar a incapacidade.

No caso vertente, para além da prova documental carreada aos autos, a prova pericial realizada às fls. 133/134 é clara no sentido de que a lesão a que é acometida a Requerente é parcial e permanente e que encontra-se consolidada. Ademais, o douto
expert
concluiu que a Requerente a incapacita para realizar as atividades de instrumentadora odontológica ou qualquer outra que exija esforço físico ou postura na posição em pé por longos períodos.

Assim concluiu o douto perito judicial:

“(...)

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é de possível concluir que a Autora é portador de sequelas resultante de lesões traumáticas no segmento lombar da coluna vertebral em que foi necessário ser submetida a tratamento cirúrgico para estabilização (artrodese).

As sequelas estão consolidadas, irreversíveis e provoca restrição funcional importante da coluna vertebral e do membro inferior esquerdo e incapacitam a Autora para atividade laboral de Instrumentadora Odontológica, que informou praticar ou para qualquer outra que exija esforço físico ou postura na posição de pé por longos períodos.

A incapacidade é parcial e permanente.

(...)” (fls. 134)

Com efeito, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada, pois inexiste qualquer outro elemento probatório que infirme tal conclusão.

À luz da prova dos autos, não há dúvidas de que a Requerente faz jus ao recebimento do auxílio-doença, conforme reconhecido na sentença.

Não obstante, tem-se que a sentença apresenta-se
citra petita
, porquanto limitou-se a acolher o pedido de pagamento do benefício de auxílio-doença e a negar a aposentadoria por invalidez pretendida, ignorando o pedido de concessão de auxílio-acidente, que se amolda justamente à situação da Requerente.

Em tais situações de omissão da sentença quanto a um dos pedidos, dispõe o §3º, do art. 1.013, que “
se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
”.

No presente caso, considerando que o processo encontra-se suficientemente instruído, impõe-se conhecer diretamente do pedido.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, para além do preenchimento do requisitos previstos no supracitado art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

E, conforme consta da conclusão do laudo pericial, como referido, esta é justamente a situação dos autos, porquanto restou demonstrado que as lesões sofridas pela Requerente em razão de acidente com inequívoco nexo de causalidade com a atividade laboral a incapacitam parcial e permanentemente para o desempenho da atividade que habitualmente desempenhava.

Convém trazer à colação o entendimento firmado no âmbito da Turma Nacional de Uniformização (TNU), do Conselho da Justiça Federal, em que firmou a seguinte tese: “
a impossibilidade de desempenho da atividade exercida à época do acidente, ainda que permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, configura redução da capacidade de trabalho, para fins de concessão de auxílio-acidente
”.(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05203655920184058100, Relator: FABIO DE SOUZA SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2021, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/05/2021).

Quanto ao momento de início do pagamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 862), fixou a tese de que “
o
termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

E no que concerne a este ponto, denota-se que a autarquia previdenciária se insurge quanto ao capítulo da sentença que condicionou a cessação do auxílio-doença à realização da reabilitação do segurado.

Ocorre que não assiste razão à irresignação, haja vista que a inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional cuida-se de prestação previdenciária prevista no ordenamento jurídico, com expressa previsão no art. 62, e parágrafo único, da Lei Federal 8.213/91, possuindo um caráter dúplice de benefício e dever, tanto do segurado, quanto da autarquia previdenciária.

Veja-se:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional.

Parágrafo único. O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.”

No caso vertente, portanto, impõe-se a continuidade do pagamento do auxílio-doença até a reabilitação profissional administrativa da Requerente, quando, então, deverá ser convertido o auxílio-doença em auxílio-acidente.

De outro lado, ressalva-se não ser possível que, em sede de eventual liquidação de sentença, seja instaurado novo contencioso a fim de dirimir a existência de capacidade laboral da segurada após a reabilitação, porquanto cuida-se de matéria já decidida nestes autos por perícia judicial.

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal deduzida pelo Requerido quanto à alegada impossibilidade de condicionar a cessação do auxílio-doença à ulterior reabilitação.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. O autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição parcial e permanente em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91. 2. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidentário, que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91. 3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação cível 0001909-27.2019.8.08.0030, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 29.02.2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. A possibilidade de reabilitação afasta a aposentadoria por invalidez mas permite a conversão posterior do pagamento do benefício em auxílio-acidente. 2. Verificada a possibilidade de reabilitação, deve ser realizada a análise pelo INSS, de modo a permitir o retorno ao labor, considerando as limitações detectadas pelo expert, de que não pode mais desenvolver as atividades em que sofreu o acidente de trabalho. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Ônus sucumbenciais redimensionados na proporção de 50% para cada parte. 5. Honorários advocatícios arbitrados na origem em 15% sobre o valor da condenação a ser liquidada. 6. Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

(TJES, Classe: Apelação cível 0010313-57.2015.8.08.0014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 08.02.2024)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE, PARCIAL E MULTIPROFISSIONAL. RECONHECIDA POR PERÍCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA APRESENTADA E A FUNÇÃO EXERCIDA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO SOB PENA DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.441/2022. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.213/1991, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 2. A reabilitação profissional consubstancia programa mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cuja finalidade consiste em tornar a pessoa incapacitada para o exercício da sua profissão habitual apta ao exercício de outra atividade, para assegurar seu retorno ao mercado de trabalho. 2.1. A reabilitação profissional se afigura como um serviço previdenciário disponibilizado ao segurado de maneira obrigatória, desde que incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho. 2.2. Consoante disposto no artigo 423 da Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, no caso de o beneficiário deixar de comparecer ou dar continuidade ao processo de reabilitação profissional proporcionado pela Previdência Social, terá seu benefício suspenso e posteriormente cessado, conforme disciplinado em ato próprio. 2.3. De acordo com o artigo 101, inciso II, da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 14.441/2022, o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social. 2.4. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável, contudo, a condenação prévia à concessão de auxílio-acidente desvinculada do resultado da reabilitação. 3. No caso concreto, o autor foi submetido à perícia judicial, a qual atestou que o autor apresenta quadro de fratura da diáfise do úmero (CID S42.3), considerada doença que gera incapacidade permanente, parcial e multiprofissional, mas não necessita do auxílio de terceiros para realizar suas atividades da vida diária, existindo nexo causal entre o trabalho e a doença. 3.1. O laudo pericial destacou que o autor poderia ser reabilitado para atividades que não exijam esforços moderados ou elevados com seu membro superior esquerdo, de modo que estaria impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra. Constou, ademais, que as sequelas são permanentes, não existindo perspectiva de cura. 3.2. Nesse contexto, o autor deve submeter-se ao processo de reabilitação profissional, de modo que, após a conclusão extraída pela equipe técnica dever-se-á, de imediato, converter o auxílio-doença em auxílio-acidente, uma vez que já presente o pressuposto legal para tanto, qual seja, a incapacidade permanente e parcial da lesão em caráter consolidado e que impede a plenitude do desempenho da atividade habitual. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJ-DF 07098679020228070015 1711791, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

Por fim, penso assistir razão à Requerente quanto à omissão da sentença em condenar a autarquia previdenciária ao pagamento das quantias pretéritas e não pagas relativas ao auxílio-doença devidos até sua cessação após a reabilitação, conforme já discorrido.

No caso vertente, observa-se que, inicialmente, o auxílio-doença fora concedido em 23.10.2007 até 23.04.2008, quando houve sua suspensão (fls. 35/38).

Posteriormente, houve negativa às reiterações de pedidos formulados em 31.10.08 e 16.12.2008 para concessão do auxílio doença por duas vezes (fls. 39/40), ao fundamento de que não havia incapacidade para o trabalho ou para as atividades habituais. Após formulação de novo pedido, em 03.04.2009, houve deferimento do pedido, sendo concedido até 17.06.2009 (fls. 41) e prorrogado até 01.07.2009 (fls. 42). Solicitado novamente, em 13.07.2009, o benefício acidentário fora novamente negado, sob o fundamento de inexistência de incapacidade (fls. 43).

No caso
sub examine,
tem-se, portanto, que o auxílio-doença será devido a partir da primeira cessação do auxílio-doença, ocorrido em 23.04.2008, observando-se, contudo, a prescrição quinquenal e descontando as parcelas já recebidas posteriormente a título de auxílio-doença recebidas por determinado período.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e atualizado por juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados da citação até 09.12.2021, quando os referidos índices deverão ser substituídos pela taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Por fim, impõe-se adequar, de ofício, os consectários legais da condenação bem como a condenação aos honorários advocatícios.

Quanto a estes últimos, deve ser observado o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais ocorrer quando liquidado o julgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e lhe nego provimento. Conheço do recurso de apelação interposto por KATIA ANDREAO RIBEIRO BORGES e lhe dou provimento para (a) condenar o Requerido a ao pagamento do auxílio-doença até a reabilitação profissional administrativa da Requerente, quando, então, deverá convertido o auxílio-doença em auxílio-acidente; (b) condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos referentes ao auxílio-doença a partir de 23.04.2008, observando-se a prescrição quinquenal e descontando as parcelas já recebidas posteriormente; (c) determinar que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e atualizados por juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados da citação até 09.12.2021, quando os referidos índices deverão ser substituídos pela taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021 e (d) determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados após a liquidação da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Sessão virtual 15/04 a 19/04/2024

Des.Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.